Tribunal: STF
Processo: RE 1252751
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “Agravo interno. Apelação Cível. Cobrança e revisional. Pecúlio post mortem e Pensão por morte.
    Rioprevidência. Autarquia sucessora do IPERJ e responsável pelo pagamento da reserva do dinheiro constituída pelos servidores estaduais em favor de seus beneficiários, ex vi do art. 26 inciso III item 1 da Lei Estadual 285/79. 
    Ilegitimidade ad causam no pólo passivo que se rejeita.
    Decadência não verificada. Autora-apelante que comprova requerimento administrativo. 
    Óbito do instituidor do benefício em data anterior à edição da lei revogadora, devendo ser observado, portanto o disposto no art. 5º inciso XXXVI da Constituição Federal. 
    Beneficiária apelada que tem direito adquirido ao pecúlio post mortem, previsto na Lei nº 285/79. Jurisprudência assente deste Tribunal neste sentido. 
    Descabida a incidência da Lei nº 5.109/07 no caso vertente, eis que o servidor instituidor do benefício contribuiu durante anos com a formação de tal reserva, falecendo antes da edição de tal lei, em 04/12/06, restando atendidos os requisitos legais à sua concessão, o que impõe o pagamento do pecúlio vindicado. Incidência da súmula nº 340 do STJ. 
    Base de cálculo: a importância equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito, ex vi do art. 45 da Lei nº 285/79. 
    Pretensão ao recebimento do valor equivalente a 100% (cem por cento) dos vencimentos do servidor falecido e as respectivas diferenças. 
    Pensão. Benefício que deve ser igual ao valor dos vencimentos percebidos pelo servidor falecido. 
    Inteligência dos §§ 3º e 7º do art. 40 da Constituição Federal e, ainda, da súmula nº 68 deste Egrégio Tribunal.
    As parcelas que integram a pensão são aquelas percebidas pelo servidor até o momento do óbito, fato gerador do benefício, excluídas somente as vantagens pro labore faciendo. Incidência da súmula nº 68 deste Egrégio Tribunal. 
    Incidência de juros legais a partir da citação, conforme determina o art. 405 do novo Código Civil, e no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês. Súmula nº 204 do STJ. 
    Réus-apelantes que gozam de isenção legal das custas processuais, nelas incluídas a taxa judiciária. Inteligência dos arts. 10 e 17, inciso IX, da Lei estadual nº 3.350/99. 
    Recurso parcialmente provido, para fazer incidir os juros no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e, em reexame necessário, declarar a isenção dos réus do pagamento de custas processuais e taxa judiciária, na forma do art. 557, § 1º-A, do C.P.C., combinado com o art. 31, inciso VIII, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
    Agravo interno do segundo apelante insistindo nos mesmos argumentos. Desprovimento do recurso” (págs. 246-247 do documento eletrônico 2).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da Repercussão Geral), pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo à Décima Câmara Cível, prolatora do acórdão impugnado, para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Todavia, o referido órgão deu parcial provimento do julgado para afastar o direito à integralidade da pensão, em acórdão assim ementado: 
    “REEXAME DO AGRAVO INTERNO. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de revisão de benefício previdenciário, e cobrança de auxílio-funeral e pecúlio post-mortem. Rioprevidência e Estado do Rio de Janeiro. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo interposto pelos réus, tão somente, quanto à incidência de juros; e, em sede de remessa necessária, afastar a sua condenação ao pagamento das custas judiciais, mantida, no mais, a sentença recorrida, em que condenados à revisão do benefício previdenciário recebido pela autora, correspondente ao valor integral dos vencimentos do servidor, na data de seu falecimento, bem como, ao pagamento do auxílio-funeral e pecúlio. Determinado o reexame da questão, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em vista de aparente divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema nº 396, cujo mérito foi decidido no julgamento do RE nº 603.580/RJ, firmada a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)”. Servidor, falecido em 2005, que se enquadrava na regra de transição ínsita ao artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, motivo pelo qual a pensão atende ao critério da paridade com os servidores da ativa. Verificada a divergência com a orientação jurisprudencial, no entanto, quanto ao cálculo do benefício, que deverá observar o disposto no artigo 40, §7º, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil. Juízo de retratação exercido nesta sede, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo segundo réu, tão somente para que o pagamento da pensão por morte à beneficiária observe, no que respeita à integralidade, o disposto no referido artigo da CRFB. No mais, mantido o acórdão, tal como proferido” (pág. 98 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 24, XII e § 4º; e 40, § 3°, § 7°, § 8° e 12, da mesma Carta, bem como as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a decisão da Décima Câmara Cível do TJRJ está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), em que os Ministros desta Corte firmaram tese no sentido de que 
    “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7°), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I)”. 
    Por oportuno, cito a ementa do paradigma:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Ademais, observo que o Tribunal de origem concluiu que a pensionista enquadra-se na regra de transição estabelecida pelo art. 3° da EC 47/2005, fazendo jus à paridade com os servidores em atividade. Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, cito as seguintes decisões análogas: RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.056.183/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.056.058/SC, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.047.407/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator